Tribunal: STF
Processo: HC 84231
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: inexistência da alegada contradição entre
duas decisões do Superior Tribunal de Justiça (Resp 4.889-SP e Resp
27.028-SP), dado que nos recursos de revisão in jure - qual o
recurso extraordinário e o recurso especial - não se reexaminam as
provas, de tal modo que o órgão julgador há de tomar como premissa
de fato, para solução da questão constitucional ou legal a solver, a
 versão acertada nas instâncias ordinárias